Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-16.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000819-16.2009.8.11.0041
RECORRENTE: RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO
RECORRIDO: ARNALDO VICENTE NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44901953) interposto por RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27300979):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL AFASTADA – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REJEITADA - PARTO CESÁREO – MORTE DA MÃE PÓS – PARTO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COMPROVADA – PROCESSO INFECCIOSO – RESTOS PLACENTÁRIOS NO ÚTERO – POSTERIOR HISTERECTOMIA – ÓBITO – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO – CULPA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – ARTIGO 14 DO CDC – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A responsabilidade do hospital, reconhecida a ilicitude do ato praticado por médico atuante em seu estabelecimento, é objetiva, na perspectiva do art. 14, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe o ressarcimento.
A impugnação a laudo pericial não deve ser genérica, bem como não se mostra comprobatória de que há irregularidades, pois deve se valer o juízo das informações ali prestadas por profissional devidamente habilitado na área com conhecimento técnico-científico. Na hipótese de ausência de elementos efetivos a desconstituir a perícia feita em juízo, que respeitou o contraditório e o devido processo legal, impõe-se a manutenção da conclusão feita pelo profissional nomeado pelo juiz condutor da lide.
O erro médico consiste na responsabilidade subjetiva, e para justificar o dever de indenizar impõe-se a demonstração da conduta ao menos culposa do profissional, assim como o dano sofrido e o nexo entre eles, numa relação de causa e consequência. Assim, comprovada a culpa, através da negligência e imperícia, a responsabilidade deve subsistir. Do mesmo modo, caracterizada a responsabilidade de indenizar por parte do Hospital já que se trata de responsabilidade objetiva.
Dano material e moral devidos. Honorários mantidos. Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000819-16.2009.8.11.0041, Relator: Des NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 28731472), estes foram rejeitados no acórdão de id 41696990.
O presente Recurso Especial foi interposto em face do aresto da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral e Material, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar, solidariamente, os réus HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO E RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO: a) ao pagamento de indenização por dano moral em favor de ARNALDO VICENTE NETO E E. A. S, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e em favor de ELIABE ARNALDO SILVA, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); b) à indenização por danos materiais consistentes na reparação dos gastos advindos do falecimento de Selma Alves da Silva no valor total de R$ 5.614,41 (cinco mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e um centavos); e c) à pensão alimentícia em favor de ELIABE ARNALDO SILVA, em quantia equivalente a 2/3 (dois terços) de 01 (um) salário mínimo por mês, desde a data do evento danoso até 05/ 06/ 2031.
O Recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão de não ter havido “(...) o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, capazes de in, firmar a tese desenvolvida pelo julgador, e a não demonstração de distinção dos precedentes invocados ao caso em análise”. (id 44901953 - p. 15)
Argui contrariedade aos artigos 2o, e 473, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto teria havido cerceamento de defesa, ante o vício que reveste o Laudo Pericial dos autos, pois eivado de subjetividade por parte da Perita do Juízo. Nesse ponto, assevera que “(...) mostrou-se evidente que a r. Perita do Juízo excedeu a sua função ao opinar sobre matéria de mérito e decidir, ela própria, que o ‘dano do desfecho clínico fatal tem nexo causal com a conduta do Dr. Ricardo’ (sic), conforme afirmações transcritas no acórdão recorrido”. (id 44901953 - p. 15)
Assim, “a partir do momento em que o perito do Juízo passa a emitir opinião pessoal e ‘decide’ pela existência de ‘dano’ e de nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado, demonstra notória usurpação de função jurisdicional, incorrendo na vedação do parágrafo 2o do art. 473 do CPC e, por conseguinte, acarretando a nulidade do laudo pericial e todos os atos processuais posteriores”. (id 44901953 - p. 16)
Alega ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que teria havido “(...) excludente de responsabilidade por caso fortuito, decorrente de situação inevitável, imprevisível, independente da conduta praticada pelo ora recorrente”. (id 44901953 - p. 19). Afirma que “o acórdão recorrido deixou de considerar a abrupta e inevitável evolução desfavorável da paciente, bem como a limitação de recursos técnicos e a dificuldade de se obter exames laboratoriais em tempo hábil à época dos fatos”. (id 44901953 - p. 20)
A aventada afronta aos artigos 186, 393, § 1o, e 927, do Código Civil; e 393, § 1o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que “(...) restou configurada ocorrência a excludente de responsabilidade por caso fortuito, face a inevitabilidade e imprevisibilidade do desfecho clínico da paciente, mormente por ser obrigação de meio a responsabilidade do médico, ora recorrente, de modo que inexiste qualquer dever de indenizar, na forma do disposto no art. 14, parágrafo 3o, do CDC e art. 393, parágrafo 1o, do CC”. (id 44901953 - p. 21)
Aponta violação ao art. 8o do CPC, pois “o valor arbitrado a título de indenização, devidamente corrigida com juros e correção monetária e acrescida de honorários advocatícios, perfaz atualmente valor superior a R$ 1.502.794,47 (um milhão quinhentos e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo a cota parte do ora recorrente limitada a metade do referido montante”. (id 44901953 - p. 24)
Argumenta que “tal valor é totalmente excessivo ao considerar que o médico recorrente é pessoa física e que, independentemente de sua profissão, os seus rendimentos são modestos, insuficientes para arcar com o exagerado valor indenizatório fixado”. (id 44901953 - p. 24)
Recurso tempestivo (id 44948490).
Contrarrazões no id 47177970 e no id 48278014.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DEVER DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A alteração da conclusão do Tribunal estadual quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1526287/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489, § 1o, IV e VI, do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a suposta omissão ou a falta de fundamento do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 2o, e 473, § 2o, do Código de Processo Civil, o Recorrente afirma que teria havido cerceamento de defesa, ante o vício que reveste o Laudo Pericial dos autos, pois eivado de subjetividade por parte da Perita do Juízo. Nesse ponto, assevera que “(...) mostrou-se evidente que a r. Perita do Juízo excedeu a sua função ao opinar sobre matéria de mérito e decidir, ela própria, que o ‘dano do desfecho clínico fatal tem nexo causal com a conduta do Dr. Ricardo’ (sic), conforme afirmações transcritas no acórdão recorrido”. (id 44901953 - p. 15)
Afirma que, “a partir do momento em que o perito do Juízo passa a emitir opinião pessoal e ‘decide’ pela existência de ‘dano’ e de nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado, demonstra notória usurpação de função jurisdicional, incorrendo na vedação do parágrafo 2o do art. 473 do CPC e, por conseguinte, acarretando a nulidade do laudo pericial e todos os atos processuais posteriores”. (id 44901953 - p. 16)
Nesse ponto, restou consignado no aresto impugnado, in verbis:
“Quanto ao pedido de nulidade do laudo pericial, observo que devidamente elaborado a partir dos conhecimentos técnicos por parte da perita nomeada, em consonância com o artigo 156 do CPC: (...)
Tal laudo pericial tem fé pública e para ser impugnado deve haver prova robusta a desmantelar sua idoneidade. Dos argumentos apresentados pelo apelante Ricardo Augusto verifica-se que a impugnação se mostra genérica sem apontar prova em contrário para elidir a perícia e desconstitui-la, pois não demonstra a parcialidade da perita, sua opinião pessoal, já que ao contrário foi devidamente emitido o parecer técnico com base nos documentos e acontecimentos que culminaram na morte da paciente.
Ademais, a impugnação se embasa em parecer do assistente técnico do apelante, que foi o relator divergente perante o Conselho Regional de Medicina, no processo ético-profissional. Também, utiliza como fundamento os testemunhos dos médicos realizados em audiência de instrução e julgamento que realizaram a histerectomia e o exame histopatológico sem considerar a análise conjunta de todos os fatores que deram causa ao óbito, ou seja, todo o conjunto aliado a análise clínica da situação da paciente antes deste fato.
(...)
Desse modo, a impugnação do apelante não se mostra comprobatória de que há irregularidades no laudo pericial realizado nestes autos, pois deve se valer o juízo das informações ali prestadas por profissional devidamente habilitado na área com conhecimento técnico-científico.
(...)
Cediço que, a perícia, assim como as demais provas que podem ser produzidas em um processo, possui finalidade de auxiliar a formação do convencimento do magistrado, embora a conclusão desse não esteja vinculada ao trabalho apresentado no laudo pericial. Portanto, cabe ao magistrado, por meio de seu criterioso arbítrio, a indicação de profissional de sua confiança, devendo gozar da presunção de imparcialidade, guardando equidistância dos litigantes.
Assim, assegurado o direito à impugnação ao laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo, devem as partes demonstrar elementos concretos que viabilizem a sua contestação ao laudo confeccionado.
Dessa feita, na hipótese de ausência de elementos efetivos a desconstituir a perícia feita em juízo, que respeitou o contraditório e o devido processo legal, impõe-se a manutenção da conclusão feita pelo profissional nomeado pelo juiz condutor da lide.
Portanto, não acolho a impugnação feita tanto ao laudo pericial como ao laudo complementar, e a rejeito”. (id 23156490 - p. 9-11)
Logo, para infirmar a conclusão acerca da idoneidade do laudo pericial, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
IV. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos, notadamente do laudo pericial, reconheceu a responsabilidade civil da recorrente, entendendo que "não há como deixar de concluir pela presença do nexo causal que deu origem aos transtornos sofridos pela autora, visto que a fragilidade em seu órgão intestinal se deu depois de procedimento cirúrgico de histerectomia, fato que ao meu sentir se apresenta incontroverso (...). Dessa forma, vislumbrando que o problema de saúde que aflige a autora desta ação ter como consequência ato de agente público ou de funcionamento de hospital mantido pelas rés, resta por reconhecer a responsabilidade do Estado a dar ensejo ao reconhecimento do pedido para condenação de pagamento de dano moral". Assim sendo, considerando a fundamentação adotada na origem, o acolhimento das alegações da parte recorrente, de modo a afastar a sua responsabilidade civil, ensejaria, necessariamente, o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 desta Corte.
(...)
VI. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido”. (AgInt no REsp 1613364/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (g.n.) [mutatis mutandis]
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 186, 393, § 1o, e 927, do Código Civil; e 393, § 1o, do Código de Processo Civil, a qual está amparada na assertiva de que “(...) restou configurada ocorrência a excludente de responsabilidade por caso fortuito, face a inevitabilidade e imprevisibilidade do desfecho clínico da paciente, mormente por ser obrigação de meio a responsabilidade do médico, ora recorrente, de modo que inexiste qualquer dever de indenizar, na forma do disposto no art. 14, parágrafo 3o, do CDC e art. 393, parágrafo 1o, do CC”. (id 44901953 - p. 21)
Em relação a essa questão, a Câmara julgadora decidiu que “quanto a conduta do médico e sua responsabilidade civil por erro médico diante da imperícia no trato com a paciente, tem-se que além dos fundamentos esposados acima acerca da sua culpa, observada pelo seu depoimento na sindicância, os pareceres existentes no processo perante o Conselho Regional de Medicina, os documentos e relatórios médicos encartados nos autos, dando conta do processo infeccioso e intercorrências pós-parto, há o laudo pericial que constatou a existência de restos placentários no útero da paciente que ocasionou a infecção puerperal”. (id 23156490 - p. 12-13)
Assim, igualmente imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA MAL SUCEDIDA. COMPROVAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DANO MORAL COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. SÚMULA No 7 DO STJ. REDUÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA. DESNECESSIDADE. VALOR FIXADO COM MODERAÇÃO. SÚMULA No 7 DESTA CORTE.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes.
3. O Tribunal local, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, reconheceu comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do profissional médico e a cirurgia plástica de rinoplastia mal sucedida, decorrendo daí o dever de indenizar. Reformar tal entendimento esbarra no óbice contido na Súmula no 7 do STJ.
4. Impossível a revisão do julgado quanto ao dever de indenizar bem como em relação ao quantum indenizatório, se tal procedimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 614.977/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, REPDJe 23/06/2016, DJe 31/05/2016). (g.n.)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 8o do CPC, uma vez que se pretende discutir o quantum arbitrado a título de indenização por danos materiais e morais, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morai.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 1580444/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII